Tribunal: TJDFT
Processo: 0750430-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CANCELAMENTO. AUTORIZAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE.
1, É certo que a limitação de descontos em percentual do valor do salário do devedor é regra que não pode ser aplicada ao todos os contratos, restringindo-se apenas àqueles, cujas consignações são efetivadas diretamente em folha de pagamento.
2. Os empréstimos consignados em folha de pagamento não se assemelham ao mútuo bancário com débito em conta corrente, pois, ao contrário destes, não se admite a possiblidade de não pagamento, razão pela qual foi estabelecida a referida restrição legal, a fim de assegurar o mínimo existencial do mutuário. Logo, em se tratando de norma que prevê limitação de direitos, há se interpretá-la restritivamente, não sendo possível a sua aplicação analógica, sobretudo para os contratos de conta corrente, que, por sua própria natureza, visa lançamentos de crédito e débito.
3. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Precedente.
4. Antes da vigência da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, a legislação aplicável é a Resolução do CMN n. 3.695/2009, sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou atestando a possibilidade de revogação da autorização dos descontos automáticos.
5. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento, daí porque não pode a instituição financeira ser impedida de incluir o nome da devedora em cadastro restritivo de crédito.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.